Tribunal: TJPA
Processo: 0828526-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828526-49.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PACIENTE
diagnosticada com
NEOPLASIA DE OVÁRIO RECIDIVADO

–
NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO
OLAPARIBE (LIMPAZA), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDITO DE CONFIANÇA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – PRECEDENTE DO STJ –
plano de saúde PODE estabelECER as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado
– entendimento pela manutenção da condenação em danos morais – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – manutenção, NA ÍNTEGRA, dA DECISÃO DE 1º GRAu, NA ESTEIRA DE PARECER EXARADO PELO D. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 (quatorze) de abril de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
,
em
ação de obrigação de fazer
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e DANO MORAL
, manejada contra
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MIRANDA

Em sede de exordial, a requerente/apelada afirmou ser portadora de
NEOPLASIA DE OVÁRIO RECIDIVADO desde março de 2015, conforme laudo da médica que acompanha o caso, Dra. Danielle Feio – CRM 7399 – RQE 2410. Na ocasião supracitada, a média teria prescrito o tratamento do câncer com a medicação de
OLAPARIBE (LIMPAZA)
150mg sendo 2 comprimidos 2x ao dia, de manutenção de forma contínuo, indicado aos pacientes que se encontram em uma situação mais avançada da doença.

Alegou-se que a doença da autora evoluiu para 2º progressão tendo que iniciar o tratamento do câncer com FAUDCARBO E DOXOPEG, porém parou a medicação em fevereiro de 2020, visto que a paciente é sensível à platina e que a doença se alastrou em rápida velocidade, tornando urgente o tratamento com OLAPARIBE, seguindo prescrição médica.

Ponderou-se que houve recusa abusiva do plano de saúde e requereu-se a autorização para tratamento com a medicação prescrição.

O feito teve seu regular andamento até a sentença, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“1 - Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL (evento Num. 16458417).

2 - O Juízo concedeu a antecipação de tutela para fornecimento do medicamento o OLAPARIBE (evento Num. 16460559).

3 - A ré apresentou CONTESTAÇÃO no evento Num. 16843817.

4 - A autora apresentou RÉPLICA no evento Num. 16962976.

É o relatório. DECIDO:

Nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, passa-se a julgar antecipadamente o mérito.

Transcreve-se precedente judicial aplicável ao caso em questão, acompanhado, na íntegra, por este Juízo:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA (OLAPARIBE) MINISTRADO DE FORMA "OFF LABEL." Autora pretende compelir a ré a oferecer cobertura para o tratamento quimioterápico de que necessita com aplicação do medicamento "Olaparibe". Sentença de procedência. Apelo da ré. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa de cobertura do medicamento que não encontra respaldo. Ato ilícito. O E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP), estabeleceu que a negativa de cobertura é lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não registrados ou autorizados pela ANVISA: "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". A operadora não pode negar-se à cobertura de medicamento registrado pela Anvisa e prescrito pelo médico da autora para tratamento de doença abrangida pelo contrato.
Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata medicamento de uso experimental, "off-label", ou que não está previsto no rol da ANS
. Inteligência das Súmulas n. 95 e 102 do TJSP. Precedentes. Cobertura devida. Sentença mantida. 2. Honorários advocatícios do patrono da autora fixados no patamar mínimo, não comportando redução. Alegação de que o valor é exorbitante. Fixação por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, se aplica apenas quando a condenação é irrisória, e não quando é elevada. Orientação do E. STJ. 3. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10165783320208260224 SP 1016578-33.2020.8.26.0224, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 04/11/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020).

Portanto, com base na RECEITA MÉDICA do evento Num. 16458427, o Juízo acolhe o pedido da autora no sentido da obrigatoriedade do fornecimento da medicação prescrita, por parte da ré.

No capítulo sobre os danos morais, entende o Juízo, até pelas circunstâncias do caso, que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, devendo ainda a medida condenatória servir como instrumento inibidor para evitar situações futuras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando, em definitivo, a decisão do evento Num. 16460559. Condeno a ré a pagar, a título de danos morais, em favor da autora, o valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros de 1% a.m. a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual”.

Em sede de apelação, o plano de saúde alegou taxatividade do rol da ANS.
Afirmou-se que os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 19, inciso X, “c” da RN nº 465, de 2021), observam as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 64 e 54, do Anexo II, da RN nº 465, de 2021, e que o medicamento Lymparza (Olaparibe) não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 64, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Alegou-se, também, inexistência de dano moral indenizável. Por fim, requereu-se o total provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de 1º Grau.

Em contrarrazões, a apelada alegou que
a 3ª Turma do STJ vem ratificando o entendimento de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura de procedimento cujo tratamento da doença está previsto contratualmente.

Ademais, importante memorar que, nesse ínterim, entrou em vigor a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98, passando a dispor expressamente em seu art. 10, § 13, sobre o caráter exemplificativo do rol da ANS, prevendo que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, deve haver a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. Juntou julgados posteriores em casos idênticos.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Entende-se que a decisão vergastada
andou bem ao deferir a concessão do
medicamentO
Olaparibe (Lynparza)
à apelada.

In casu
, o medicamento conta com registro na ANVISA desde 2017 (
Resolução - RE 100/2017), e teve sua eficácia ampliada em 2022, conforme informações obtidas no próprio site da ANVISA
[1]
.

Recorde-se que, segundo entendimento uníssono do E. STJ, se o medicamento se encontra registrado na ANVISA, a recusa é abusiva, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento
registrado na ANVISA e prescrito pelo médico
, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1793874 MT 2019/0030219-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 769) (grifos nossos).

Ademais, recorde-se
que
o E. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “
cabe ao médico/profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente”,
e foi justamente o que se verificou no presente feito, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo regimental não conhecido, por força da preclusão consumativa. (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o inicio do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifos nossos).

Não se pode olvidar, também, que, ao plano de saúde, “
é possível estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado”
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (grifos nossos).

Enfim, reconhecer a abusividade da recusa
é medida que se impõe no presente feito.
Qualquer entendimento em contrário configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor e ao direito à saúde de paciente portador de
doença hematológica rara
, tratamento coberto pela apelante.

Quanto ao dano moral, entendo pela manutenção.
Houve conduta abusado por parte do plano de saúde e dano personalíssimo à consumidora, que sobre de doença rara. Logo, não se pode olvidar a existência de dano moral indenizável no presente feito.

Nesse sentido, observe-se julgado do E. STJ, acerca da incidência de dano moral quando a negativa injustificada de cobertura:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
5. Agravos internos não providos. (STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021) (grifos nossos).

É importante recordar que, ao se condenar por dano moral, não se paga a dor. Arbitra-se, em favor do lesado, uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Assim, partilho do entendimento que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Apelação Cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão impugnada na íntegra, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

[1]
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2018/aprovado-registro-de-lynparza-comprimidos.

Belém, 21/05/2024